Tribunal: TJBA
Processo: 0002903-31.2005.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002903-31.2005.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Drogaria Simao Ltda Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. TRIBUTÁRIO.APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONDICIONADO À CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 332, §1º DO CPC/2015. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em execução fiscal, a prescrição direta dos créditos tributários pode ser decretada de ofício. Aplicação da súmula 409 do STJ. 2. Na hipótese vertente, não houve a citação do executado, não tendo o ente federativo atuado no feito para que isso ocorresse, sendo esta, a única hipótese de impedir que a pretensão executiva fosse fulminada pela prescrição. 3. Inaplicabilidade da Súmula 106, do STJ. 4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002903-31.2005.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Drogaria Simao Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .